Tribunal: TJDFT
Processo: 0007696-35.2011.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. NOVA DILIGÊNCIA NO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. LOCALIZAÇÃO DE BEM PENHORÁVEL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
I - Durante o transcurso da prescrição intercorrente, o credor pode requerer diligências para identificar a existência de patrimônio penhorável do devedor. Contudo, haverá a interrupção do curso do prazo prescricional somente quando exitosa ao menos uma delas, ou seja, se for encontrado patrimônio penhorável do devedor. Se frustradas, a prescrição intercorrente seguirá seu curso. Precedentes deste TJDFT.
II – A localização de bem penhorável da devedora, em diligência requerida pela credora, antes de escoado o prazo prescricional, interrompe o curso deste. Sentença reformada para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença no Juízo de origem.
III – Apelação provida.